Tribunal: TJES
Processo: 5012672-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012672-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros
RECORRIDO: RAYZA DE OLIVEIRA ROSSI e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012672-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RAYZA DE OLIVEIRA ROSSI, ILSO ROSSI

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE CLAREZA NA INFORMAÇÃO PRESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
(1). TESE AUTORAL
. A PARTE AUTORA ALEGOU QUE REALIZOU UM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM A PARTE REQUERIDA NO DIA 29/12/2022 DE UM CITROEN C4, PLACA RNN5F29, PARA RETIRADA DO VEÍCULO NO DIA 29/12/2022, E ENTREGA DIA 10/01/2023, MAS QUE SOFREU UM ACIDENTE NO DIA 09/01/2023. SUSTENTOU QUE ACIONOU A PARTE RÉ PORQUE EFETUOU O PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO, BEM COMO CONFECCIONOU O BOLETIM DE OCORRÊNCIA ONLINE E O ENTREGOU PARA QUE FOSSE LIBERADO NOVO VEÍCULO. ADUZIU QUE, PASSADOS ALGUNS DIAS, RECEBEU UM COMUNICADO DA RÉ MOVIDA SOLICITANDO NOVAMENTE O ENVIO DO B.O, TENDO A AUTORA ENCAMINHADO. POSTERIORMENTE, ALEGOU QUE A LOCADORA RÉ SOLICITOU QUE ELA DESCREVESSE COM DETALHES O ACIDENTE, POIS INFORMOU QUE A DESCRIÇÃO SE ENCONTRAVA VAGA, TENDO NOVAMENTE A PARTE AUTORA INFORMADO O OCORRIDO. APONTOU QUE A RÉ MOVIDA SOLICITOU MAIS UMA VEZ, UM RELATO MAIS ESPECÍFICO DOS FATOS, TENDO A AUTORA CONSTADO EM RESPOSTA DO E-MAIL, NOVAMENTE O QUE HAVIA EXPLICADO ANTERIORMENTE. ADUZIU QUE, NO DIA 10/03/2023, A RÉ MOVIDA EFETUOU UMA NOVA COBRANÇA NO CARTÃO DA AUTORA NO VALOR DE R$14.750,78 (QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), EM VIRTUDE NÃO TER FEITO A RETIFICAÇÃO DO B.O. CONFORME “SUPOSTAMENTE HAVIAM SOLICITADO”. EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, APONTA QUE PROCEDEU COM A CONTESTAÇÃO DO LANÇAMENTO DA COMPRA, MAS QUE NÃO OBTEVE RETORNO DO BANCO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REQUEREU, ASSIM, A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. DE INÍCIO, IMPORTA DIZER QUE A REQUERIDA MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA, TENDO SIDO DECRETADA SUA REVELIA. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR ILSO, IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, A RÉ
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A
ADUZIU A AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, A EXIGIBILIDADE E LEGITIMIDADE DA COBRANÇA PELAS AVARIAS E DA IMPOSSÍVEL DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. APONTOU QUE APÓS O ACIDENTE A PARTE AUTORA FOI INFORMADA SOBRE A NECESSIDADE DE APRESENTAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E QUITASSE O VALOR DA COPARTICIPAÇÃO PARA QUE UM NOVO VEÍCULO LHE FOSSE ENTREGUE, MAS TAMBÉM FOI ORIENTADA QUE CASO NECESSÁRIO, PODERIA HAVER COBRANÇA POSTERIOR. QUANTO AO BRADESCO SA., ALEGOU- SE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, BEM COMO ILEGITIMIDADE PASSIVA. POR SUA VEZ, NO MÉRITO, A PARTE RÉ BANCO BRADESCO SA

ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS PARA COMPROVAR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
. “(...) Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e, em consequência: 1 – Declaro indevida a cobrança pela Ré das 10 (dez) parcelas realizadas no cartão do Autor ILSO no valor total de R$ 14.750,78 (quatorze mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), referente ao contrato nº. 19671159; 2 – Condeno a Requerida MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. a pagar a parte Autora indenização por danos materiais consubstanciados na restituição, de forma simples, ao Autor ILSO de quantas tiverem sido pagas, sem estorno, conforme faturas que deverão instruir eventual pedido de cumprimento de sentença, sendo que foram lançadas dez parcelas no valor totalr de R$ 14.750,78 (quatorze mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), referente ao contrato nº. 19671159, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde o pagamento de cada parcela e juros legais a partir desta data. 3 – Condeno a Requerida MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. a pagar a parte Autora indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros legais, ambos a partir desta data. Julgo improcedentes os pedidos autorais em face do BANCO BRADESCO SA e de repetição do indébito em dobro.”. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, O RECORRENTE ADUZ A NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDO QUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, A TESE RECURSAL NÃO MERECE PROSPERAR. RESTOU INCONTROVERSO QUE AS PARTES PACTUARAM UM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, E QUE O VEÍCULO SE ENVOLVEU EM UM SINISTRO DURANTE A UTILIZAÇÃO. DEVE-SE DESTACAR QUE O CONTRATO PREVÊ A PROTEÇÃO VEICULAR, BEM COMO LIMITES DE COBERTURA, E QUE HOUVE O PAGAMENTO DA REFERIDA PROTEÇÃO, CONFORME CONTRATOS ANEXADOS POR AMBAS AS PARTES. A RECORRENTE ADUZ QUE HOUVE A PERDA DA PROTEÇÃO/SEGURO PELA PARTE REQUERENTE, TENDO EM VISTA NÃO TER REALIZADO O ADITAMENTO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INSERINDO INFORMAÇÕES MAIS PRECISAS SOBRE O SINISTRO. APESAR DE RECORRENTE ALEGAR QUE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO PELA PARTE REQUERENTE, ORA RECORRIDA (
ID 8702810
) CONTÉM INFORMAÇÕES VAGAS, ENTENDO QUE, NA OPORTUNIDADE QUE A IMPUGNAÇÃO DEVERIA TER SIDO FEITA A PARTE RECORRIDA, NÃO HOUVE QUALQUER ÓBICE E MENÇÃO DE QUE O DOCUMENTO NÃO ESTAVA APTO A PRODUZIR EFEITOS. SENDO ASSIM, NÃO É RAZOÁVEL, NESTE MOMENTO, ALEGAR QUE NÃO HÁ PROTEÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DE INFORMAÇÃO NÃO ESCLARECIDA EM MOMENTO OPORTUNO. QUANDO FOI ENVIADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA DEVERIA TER SIDO ESCLARECIDO DE IMEDIATO QUE O DOCUMENTO NÃO ESTAVA DE ACORDO COM O QUE A EMPRESA ENTENDE COMO CLARO E APTO, O QUE NÃO FOI FEITO. DESSA FORMA, ENTENDO QUE A RECORRENTE NÃO APRESENTOU PROVA HÁBIL A DESCONSTITUIR O DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA. DEVE-SE ESCLARECER QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 6º, ESTABELECE OS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DENTRE OS QUAIS, “A INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA SOBRE OS DIFERENTES PRODUTOS E SERVIÇOS, COM ESPECIFICAÇÃO CORRETA DE QUANTIDADE, CARACTERÍSTICAS, COMPOSIÇÃO, QUALIDADE E PREÇO, BEM COMO SOBRE OS RISCOS QUE APRESENTEM;”, DO QUAL RESULTA, CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DO FORNECEDOR DE PRESTAR UMA INFORMAÇÃO ADEQUADA, VERÍDICA E SUFICIENTE, EM UMA LINGUAGEM CLARA E ACESSÍVEL, A FIM DE POSSIBILITAR QUE O CONSUMIDOR, DE FORMA CONSCIENTE, FAÇA SUA ESCOLHA E UTILIZE O SERVIÇO OU PRODUTO OFERECIDO. CONFORME BEM ESCLARECIDO PELA SENTENÇA:
“(...) a parte Requerida não cumpriu com o seu dever de responder a demanda da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo aos fornecedores reparar os danos deles resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela parte Requerida.”
. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA PARTE RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)